Tribunal: TJSP
Processo: 0050750-45.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelações – Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgada procedente pelo Juízo de primeira instância – Apelações interpostas por NELSON AKIRA UMEKI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra tal decisão, que reconheceu a prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9°, 10 e 11, todos da Lei n° 8.429/1992 - Recurso

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelações – Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgada procedente pelo Juízo de primeira instância – Apelações interpostas por NELSON AKIRA UMEKI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra tal decisão, que reconheceu a prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9°, 10 e 11, todos da Lei n° 8.429/1992 - Recurso originalmente distribuído para a Colenda 7a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte, tendo o Relator declinado da competência, aduzindo estar preventa a Colenda 13a Câmara, em virtude de desembargador, então integrante da mesma, ter recebido a distribuição de recurso, interposto em outra ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que teve como origem o mesmo inquérito civil instaurado, porém em face de outra médica – - Suscitado conflito negativo de competência pela E. 13° Câmara – Não cabimento de aplicação, in casu, do disposto no art. 105, § 3o, do Regimento Interno desta Corte – Inexistência de prevenção, bem como de conexão entre as causas – Não há identidade de pedido e de causa de pedir - A conexão, outrossim, não se verifica se uma das ações já foi julgada – Inteligência do disposto no § 1o do art. 55 do novo CPC - Conflito de competência procedente, para fixar a competência da 7a Câmara (suscitada) da Seção de Direito Público.